Tribunal: TJBA
Processo: 8038394-85.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8038394-85.2024.8.05.0000
– Comarca de Santa Maria da Vitória/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Danilo Silva Santos

Defensor Público: Dr. Eduardo de Abreu Lucca da Silva

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Processo de 1º Grau: 8000021-92.2024.8.05.0223

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART
. 121, § 2º, I e IV
C/C

ART.
14, II,
E ART.
121, § 2º, I,
NA FORMA DO

ART.
69,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
)

ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.

ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO.

ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INA
LBERGAMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Danilo Silva Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 10/05/2024, cumprida em 17/05/2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP e art. 121, § 2º, inciso I do CP, na forma do art. 69 do Código Penal. Narra a exordial acusatória que “ [...] dia 22 de fevereiro de 2023 (FATO 01), por volta das 08h, na Rua Castro Alves, bairro Malvão, em Santa Maria da Vitória/BA, DANILO SILVA SANTOS, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com inequívoca intenção de matar, fazendo uso de uma faca, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima ISMAIL DE OLIVEIRA ARAUJO, só não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] De seu turno, no dia 23 de julho de 2023 (FATO 02), na hora e local anteriormente mencionados, a vítima dirigiu-se à residência do denunciado. Ao perceber a chegada da vítima, este último prontamente empunhou sua arma de fogo, efetuando disparos fatais contra ISMAIL, que foi a óbito no local.”

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 63822547), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais, pontuando que a sua companheira está grávida de 8 (oito) meses.

IV - Informes judiciais (ID. 65499225) noticiam,
in verbis,
que “[...] 1. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, por ter supostamente cometido o crime do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP e art. 121, § 2º, inciso I do CP, em concurso material, representando pela decretação da sua prisão preventiva. 2. A Denúncia foi recebida em 10/05/2024, tendo sido decretada a prisão preventiva do acusado, coadunando com parecer ministerial, haja vista a gravidade concreta do delito, que ceifou a vida da vítima, supostamente, por motivo torpe e com recurso que dificultou a sua defesa, bem como, pela periculosidade demonstrada pelo agente que, meses antes de conseguir seu intento, já havia tentado matar a vítima. 3. Por todos esses fundamentos, com fulcro na garantia da ordem pública, que restou abalada depois de um delito desta natureza, para assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, entendeu-se pela decretação da prisão preventiva. 4. Ademais, o acusado após ter sido preso, foi apresentado em Audiência de Custódia, na qual manteve-se a Decisão que Decretou a Prisão Preventiva. Na oportunidade, o paciente foi citado. 5. Tendo sido apresentada a Resposta a Acusação, o acusado será submetido a Audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 18/07/2024. 6. Devo destacar, portanto, que o feito tem tramitado regularmente, inexistindo qualquer nódoa capaz de gerar nulidades. [...]”.

V
- Inicialmente,
não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.
In casu,

observa-se que a Magistrada

a quo
apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta dos delitos imputados, além de destacar a periculosidade do agente, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública.

VII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade entre a data do crime e o decreto da prisão preventiva, não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que, embora os fatos apurados tenham ocorrido no ano de 2023, o relatório final do Inquérito policial (ID. 63822550 – pág. 176-184) foi concluído e remetido para o Ministério Público somente em 08/01/2024, data em que o

P
arquet
teve oportunidade de apreciar os autos, requerendo a prisão preventiva do paciente, que foi decretada em 22/01/2024, sendo, portanto, data próxima da ciência ministerial. Além disso, no momento do requerimento da segregação cautelar, conforme cota (63822550 – pág. 103), o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido. Ademais, fora reavaliada a necessidade da custódia cautelar pela apontada autoridade coatora na audiência de custódia ocorrida em 20/05/2024 (ID. 63822550 – pág. 11/12), desta forma, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente
,
tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures.

VIII - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do

carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX - Ainda,
no que se refere à argumentação de que a companheira do paciente está grávida de 8 (oito) meses, importa esclarecer que, embora tenha a impetrante juntado aos autos o cartão da gestante (ID. 63822552) e ultrassonografia (ID. 63822554), não se desincumbiu de comprovar que o paciente é o único provedor do sustento familiar.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8038394-85.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Danilo Silva Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.